Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716238-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRACIARA DA SILVA SOUSA DESPACHO Revela-se inadequada a via eleita pelo DISTRITO FEDERAL (embargos declaratórios) à reforma da decisão monocrática de deferimento da tutela antecipatória recursal. Concedo ao Ente Federativo o prazo de 5 (cinco dias), para complementar as razões recursais, de modo à adequá-las às exigências do Art.1.021, § 1o do CPC, pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito